Tribunal: TJPA
Processo: 0804983-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804983-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: NORMANDO QUEIROZ BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL, RECONHECIDA TÃO SOMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS DE MANEIRA INCONTESTE NO CASO EM TELA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo advogado Alexandre Gonçalves Martins – OAB/PA n. 23.310, com fundamento no Art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 do CPP, em favor de
NORMANDO QUEIROZ BORGES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/Pa.

Em resumo, pugnou o impetrante pelo trancamento da ação penal na origem em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, ante a alegada inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade, motivo pelo qual, pleiteou pelo trancamento da ação penal com fundamento no art. 648, inciso I do CPP, haja vista que a ação penal em andamento colocaria em risco a sua liberdade de locomoção.

Ao final, requereu liminarmente o sobrestamento da ação penal originária (proc. nº. 0001721-65.2020.814.0116, e no mérito, o trancamento do processo por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III do CPP, confirmando a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Na oportunidade, solicitou a intimação da defesa para que seja realizada sustentação oral por ocasião do julgamento.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido (ID 9033938).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 9050364).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9112080) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia se ampara na alegação de constrangimento ilegal decorrente da falta de justa causa para o exercício da ação penal, ante a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em desfavor do paciente, razão pela qual, o impetrante pugna pelo trancamento da ação penal em curso.

Para tanto, argumenta que o relatório de movimentação financeira (
fls. 300/301 – ID 9014547
) extraída pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – incidiu sobre conta bancária de titularidade de terceiro estranho a lide, identificado como Rafael Costa Santos, além de apresentar cálculos matematicamente incorretos sobre os valores movimentados.

Com efeito, embora tenha o impetrante juntado aos autos a cópia do cartão bancário em nome de Rafael Costa Santos (
fl. 39 – ID 9014537
), suposto titular da conta sobre a qual incidiu a investigação do COAF, indicando movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio do investigado, evidencia-se que tal elemento não tem o condão de, por si só, ocasionar o trancamento da ação penal, ainda que o relatório tenha incidido sobre conta de terceiro estranho a lide, devendo tal alegação ser direcionada como matéria de defesa ao juízo originário, destinatário das provas produzidas no curso da instrução penal, especialmente quando existentes outros elementos indiciários da autoria e materialidade delitiva em desfavor do coacto.

Nesse sentido, é possível extrair da denúncia e das provas produzidas no curso das investigações policiais, decorrente da quebra de sigilo telefônicos dos investigados, dentre eles o paciente, a ocorrência de indícios de intensa negociação referente a prestação de serviços junto ao Detran mediante o pagamento de contraprestação financeira de terceiros interessados, especialmente das conversas interceptadas entre o coacto e o réu Renildo, identificado nas investigações como sendo um dos líderes do esquema criminoso.

Demais disso, quanto a alegação de que as conversas interceptadas entre o paciente e os demais réus mostram-se totalmente descontextualizadas, tal argumentação não se fez acompanhar de prova pré-constituída capaz de ilidir por completo a imputação criminosa realizada na denúncia, tese que também deve ser descortinada no curso da instrução processual.

Com efeito, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior,
o trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida tão somente quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, elementos de devem ser comprovados de plano, sem a necessidade de profundo revolvimento da matéria fático-probatória
. Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CACHOEIRA.
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
EVENTUAL FALHA OCORRIDA NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REFERENTE ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA PRÉVIA. DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal ? CPP.

2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa.

3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.

5. "A orientação desta Corte preconiza que 'eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp 1.489.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021).

6. "A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão que, ao receber a denúncia, adotou fundamentação sucinta, como no caso dos autos, notadamente porque expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal" (AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 145.278/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é reiterada no sentido de que
“[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas”
(AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019).

In casu
, em que pese os relevantes fundamentos suscitados na impetração, observa-se que a peça acusatória (ID 9014546) preencheu todos os requisitos formais constantes no art. 41 do CPP
[1]
, expondo devidamente o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tendo individualizado claramente a conduta imputada ao paciente NORMANDO QUEIROZ BORGES.

Conforme consta na denúncia o: “
Denunciado, que exerce a função agente de fiscalização do Detran, atuava como intermediário/arregimentador, com função de levar as demandas dos “usuários” até os integrantes do primeiro núcleo da Organização Criminosa, para que aqueles perpetrassem as fraudes, tudo mediante o pagamento de propina.
”.

Corroborando com a conduta imputada ao paciente, a exordial acusatória transcreve trechos de conversas extraídas do celular de Renildo da Silva, apontado na denúncia como um dos “cabeças” do esquema criminoso, no qual, o paciente “
envia várias fotografias via aplicativo WhatsApp de Carteiras de Habilitação, documentos de Identidade, tudo para que RENILDO “resolva”, por meio de inserções ilegais na base do sistema do DETRAN, demandas referentes à procedimentos envolvendo CNH, além de outras operações veiculares. Nos mesmos diálogos, NORMANDO pede que RENILDO mande seus dados bancários para que seja realizada a transferência da propina
.”. Constando ainda, na denúncia, outros trechos de conversas que apontam indícios da participação do acusado na prática dos ilícitos descritos no art. 2º, da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa) e art. 333 do CPB (Corrupção Ativa) na forma do art. 69, do mesmo diploma legal,
razão pela qual, não há que se falar no trancamento da ação penal ora pleiteado.

Importante esclarecer ainda, que muito embora tenha sido dirimido o Conflito de Competência nº.: 0001721-65.2020.814.0401, instaurado nos autos principais sob relatoria do Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, definindo-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte para processar e julgar a ação penal, afastando-se, por consequência, a jurisdição da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, tal julgamento não possui o condão descaracterizar a imputação do crime de organização criminosa em desfavor do paciente, tratando-se de capitulação provisória definida na denúncia com base nos elementos de prova colhidos na fase investigativa, a qual ainda demanda instrução judicial para confirmá-la ou afastá-la em definitivo por ocasião da sentença condenatória, sendo certo que, no transcorrer da ação penal poderão surgir novos elementos capazes de caracterizar a efetiva existência de uma organização criminosa.

Tal ressalva foi inclusive parte integrante do voto do Eminente Relator, o qual fez constar em sua fundamentação que:

“(...)

Convém destacar, que a peça acusatória ainda não foi oferecida, de modo que, no transcorrer da Ação Penal podem surgir novas provas hábeis a caracterizar a efetiva existência de uma organização criminosa e, assim, atrair a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado
. (...)”

Demais disso, é importa destacar que
a quando do julgamento do Habeas Corpus nº.: 0804622-93.2021.814.0000
,
writ
que gerou minha prevenção para o julgamento do presente
mandamus
, orientei meu voto pela concessão da ordem em favor do corréu WAGNER JOSÉ FAUSTINO
em razão de vício de fundamentação do decreto preventivo quanto ao
periculum in libertatis
, estendendo seus efeitos aos corréus LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, ADAILTON NERES MARTINS e NORMANDO QUEIROZ BORGES, ora paciente, senão vejamos a ementa do julgado,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – art. 2º, da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa) e art. 333 do CPB (Corrupção Ativa), na forma do art. 69, do mesmo diploma legal – 1) ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR INVALIDADE DA PROVA UMA VEZ QUE O DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL PELO CORRÉU MARCONES NÃO SE ENCONTRA ASSINADO PELO DEPOENTE – DENEGADO – depoimento do corréu que sequer foi referido no decreto prisional, o qual extraiu os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente das interceptações telefônicas anteriormente deferidas pelo juízo – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – CONCEDIDA – em que pese encontrar-se o decreto amparado em indícios de autoria e materialidade delitiva, não logrou demonstrar a partir de dados concretos a ocorrência de
periculum libertatis
para justificar a imposição da medida extrema, impondo-se a revogação da custódia – 3) DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO AOS CORRÉUS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE WAGNER JOSÉ FAUSTINO
,
ESTENDENDO OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO AOS CORRÉUS LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, NORMANDO QUEIROZ BORGES E ADAILTON NERES MARTINS – DECISÃO UNÂNIME.

Portanto, o julgamento em questão se limitou a avaliar os requisitos da prisão preventiva, e não os elementos necessários a propositura da ação penal, conforme quis fazer quer o impetrante, sendo falacioso dizer que esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a carência de elementos mínimos para a acusação, o que, conforme se viu, não ocorreu.

Por fim, não é demais rememorar, nos termos do precedente ao norte transcrito, que nos crimes de autoria coletiva, como o ora investigado, que possui ao todo 22 (vinte e dois) acusados, é desnecessária a individualização exaustiva das condutas de cada réu, a qual será melhor elucidada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que a defesa do coacto poderá aventar as alegações e provas necessárias a demonstração de sua inocência, afastando a responsabilidade da ação penal que lhe foi atribuída, hipótese inviável na estreita via do habeas corpus em razão da impossibilidade do exame aprofundado do acervo probatório, o qual inclusive, ainda se encontra em fase de instrução, tendo o paciente apresentado espontaneamente a sua defesa prévia, conforme informou o juízo de origem em suas informações (
ID 9050364
).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 03/05/2022